Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-15.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Número do processo: 0700097-15.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTA SIPRIANO NASCIMENTO APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ROBERTA SIPRIANO NASCIMENTO diante de sentença em ação de conhecimento, com pedido de revisão contratual, proposta pela apelante contra BV FINANCEIRA S/A CFI, ora apelada. Em face da extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC), desfavorável a seu interesse, foi a parte autora, por força da sucumbência, condenada a pagar as despesas processuais mais a verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, conforme estabelecido em regra posta no art. 85, §2o, do CPC. Em razões recursais (Id 36732896, p. 2-17), a apelante sustenta ser necessária a revisão do contrato de financiamento firmado com o banco requerido. Afirma que os juros cobrados pelo apelado são abusivos e destoam da taxa média divulgada pelo Bacen, gerando enriquecimento ilícito e abuso do poder econômico. Contrarrazões apresentadas intempestivamente pelo requerido (Id 36732905), pugnando pelo desprovimento do recurso. Conclusos os autos, as partes apresentaram, em 9/2/2023, proposta de acordo para homologação, no qual a apelante “efetivará ao Banco Requerido o pagamento de R$ 2.927,64 (Dois mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos), para dar plena e geral quitação das parcelas 15/28 e 18/28 à 28/28, relativas ao contrato no 12258000055887”. As partes foram intimadas para que regularizar a representação processual, colacionando instrumento de mandato com poderes especiais para transigir, como exige o art. 105 do CPC. Em 22/2/2023, a autora, ora apelante, peticionou informando o restabelecimento do patrocínio da causa pelos advogados que, em momento anterior, haviam renunciado. Noticiou ainda juntada do comprovante do acordo, requerendo a concessão “de prazo para juntada do saldo atualizado da conta judicial vinculada ao presente feito, para que seja expedido alvará de transferência de valores, em conta bancária informada abaixo, em nome” de seu patrono (Id 43768856). Posteriormente, em 16/3/2023, a apelante apresentou nova petição, para requerer “a juntada do documento requerido (comprovante de depósito judicial)” (Id 44677772). No mesmo dia, foi certificado o transcurso do prazo para o apelado, Banco Votorantim S/A. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. As partes, ainda que intimadas para as providências necessárias à homologação do acordo, não atenderam adequadamente aos requisitos necessários. No caso, a apelante, na petição de Id 43768856, apesar de noticiar a juntada do termo do acordo, não trouxe referido instrumento, o que, por consequência, obsta que a transação seja homologada nesta sede recursal. Além disto, o apelado, mesmo tendo sido regularmente intimado, não se manifestou. Referida postura, especialmente, da autora, ora apelante, indica ter ocorrido perda superveniente de interesse recursal, sendo evidente que o julgamento do presente recurso se tornou desnecessário e inútil concretamente em razão da prática de negócio jurídico posterior à interposição. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação prejudicada por superveniente perda do interesse recursal. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora